Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-67.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006977-67.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DARLEI FREIRE DA SILVA - CPF: 051.810.631-44 (EMBARGANTE), MARLON DANIEL CARVALHO - CPF: 068.169.871-36 (EMBARGANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JESIVALDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 008.296.491-23 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1006977-67.2023.8.11.0045

EMBARGANTE: MARLON DANIEL CARVALHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VICIOS. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente apelação criminal para redimensionar as penas impostas pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003, fixando-as em 8 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 1.326 dias-multa, em regime fechado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à caracterização da associação para o tráfico; (ii) à ausência de provas da posse de munição; (iii) ao acréscimo de 1/6 na primeira fase da dosimetria; (iv) à negativa do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou todos os pontos relevantes e fundamentou de forma clara a caracterização da associação para o tráfico, com base em provas testemunhais e na estrutura hierarquizada entre os réus.

4.

A posse de munições foi comprovada, afastando a aplicação do princípio da insignificância, dada a apreensão em contexto de tráfico.

5.

A valoração negativa da quantidade e natureza da droga justifica a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, sendo legítimo o acréscimo de 1/6.

6.

A condenação por associação para o tráfico e a dedicação habitual à atividade criminosa impedem a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

7.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revaloração de provas, sendo cabível apenas para sanar vícios do art. 619 do CPP, que não existem no acórdão questionado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o julgado enfrenta as teses debatidas no apelo, de forma fundamentada e coerente, 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 35; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.382/MT; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL; STJ, AgRg no HC n. 706.132/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1006977-67.2023.8.11.0045

EMBARGANTE: MARLON DANIEL CARVALHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marlon Daniel Carvalho em desfavor de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto “
para considerar a natureza e quantidade de drogas como vetorial única na dosimetria dos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar suas penas definitivas para 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, e 1326 (mil trezentos vinte e seis) dias-multa [...], a ser cumprida inicialmente no regime fechado
” (Id.
302431869 - pág. 1-24).

Em suas razões, sustenta que o acórdão é omisso porque “
deixou de enfrentar ponto fundamental suscitado nas razões da apelação, o qual, caso apreciado, poderia alterar substancialmente o julgamento quanto à condenação e à dosimetria da pena imposta ao Embargante, especificamente: a condição de réu primário;
já cumpriu 06 meses de regime fechado; a caracterização indevida do crime de associação para o tráfico”; n
ão houve animus associativo, vínculo estável ou divisão reiterada de tarefas; a suposta "associação" não passou de coautoria eventual, sem estabilidade ou permanência, conforme exige a jurisprudência consolidada; o réu trabalha formalmente na SBT de Lucas do Rio Verde, conforme declaração de empregador anexada
”.

Afirma que existe “
omissão quanto à fragilidade da imputação relativa à posse de munição
(art. 12 da Lei 10.826/03), [pois], não houve no acórdão, qualquer consideração concreta sobre a ausência de provas de que as munições encontradas na residência pertenciam a Marlon”.

Verbera que o julgado também é omisso quanto
“à
dosimetria da pena e a ausência de fundamentação idônea para o aumento de 1/6 da pena-base
- o acórdão apenas confirma a exasperação genérica da pena com base na natureza e quantidade da droga, sem demonstrar concretamente a gravidade acima da média do tipo penal
”
(Id.302581851 - pág. 1-4).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos (Id. 308450871 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1006977-67.2023.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As omissões não existem.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.3432/006 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10826/2003. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ÂNIMO ASSOCIATIVO COMPROVADO. DELITO DA LEI DE ARMAS CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VETORIAL ÚNICA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICOPRIVILEGIADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por réus condenados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munições de uso permitido, com penas fixadas em 9 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 1.489 dias-multa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) aferir se existem provas da associação para o tráfico e da posse de munições ou se última é típica; (iii) analisar se há ilegalidade na valoração separada da quantidade e natureza das drogas; (iv) avaliar o cabimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006; (v) deliberar sobre a imposição da pena de multa e das custas processuais à luz da hipossuficiência de um dos réus.

III. Razões de decidir

O ingresso na residência encontra-se justificado em fundadas razões fornecidas por denúncia específicas, campanas e flagrante de usuário.

A associação para o tráfico restou caracterizada pela atuação conjunta, estável, com divisão de tarefas e subordinação hierárquica entre os denunciados
.

A posse das munições está provada. Ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de arma, ocorreu em contexto de tráfico, afastando a possibilidade de ser reconhecida a atipicidade amparada no princípio da insignificância
.

A natureza e a quantidade de drogas devem compor vetorial único na delimitação da pena-base.

A habitualidade criminosa e a condenação por associação impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A imposição da pena de multa é obrigatória quando prevista no preceito secundário do tipo penal.

A condenação em custas processuais decorre de mandamento legal e eventual suspensão é matéria de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas dos recorrentes.

Tese de julgamento: "1. É legítima a busca domiciliar sem mandado judicial quando precedida de fundada suspeita de crime permanente. 2. A absolvição é descabida quando comprovado que os réus cometeram os crimes de associação para o tráfico e de posse de munições de uso permitido. 3. A posse de munição em contexto de tráfico afasta a aplicação do princípio da insignificância. 5. A natureza e a quantidade das drogas devem ser valoradas como vetor único na dosimetria das penas. 6. A condenação por associação para o tráfico e a dedicação a atividade ilícita impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 7. A imposição da multa é obrigatória quando a penalidade é prevista para o delito. 8. A condenação em custas processuais deriva de imposição legal e cabe ao Juízo da Execução Penal analisar a hipossuficiência do réu."

Após o cotejo das provas, o aresto concluiu que o crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 restou caracterizado, conforme transcrito.

O conjunto probatório demonstra que Darlei, Marlon e Tallison atuavam no comércio de substâncias ilícitas e que entre eles havia estabilidade, permanência, nítida divisão de tarefas e hierarquia
.

A prova testemunhal evidencia a circunstância.

Os policiais ouvidos na instrução processual, à unanimidade, apontaram que Tallison era o chefe do tráfico na região e que os demais atuavam sob as ordens dele
.

O IPC Anderson Araújo detalhou a estrutura mantida pelo grupo nos seguintes termos: “a função do Tallison sempre foi de líder, o Tallison era um dos cabeças do Comando Vermelho aqui na cidade, então o Marlon e o Darlei estavam hierarquicamente abaixo do Thales, então eles inclusive detalharam que ganharam um valor X, que eu não lembro se foi mil e quinhentos, alguma coisa, eles mesmos detalharam, mas para a gente eles sempre traficaram e guardavam as drogas ali para o Tallison [...], a gente já sabia que o papel deles era armazenar e distribuir a droga para o Tallison, que é um dos cabeças do Comando Vermelho, então, eles estavam associados, sendo que o Tallison era hierarquicamente acima deles dois”.

O IPC Jocimar da Silva Nascimento foi contundente ao declarar: “[Darlei e Marlon estavam atuando em conjunto] com o Mano Filho ali, para fazer a distribuição, tinha pouco tempo, um mês, um mês e meio só [...], como os outros gerentes dele foram presos, aí ele achou ali o Darlei e o Marlon para fazer essa distribuição, porque ele estava sem ninguém para fazer nessa região ali”.

Conquanto tenham negado a associação, certo é que Darlei e Marlon admitiram que foram cooptados por ‘Filho’ há mais ou menos um mês e que eram encarregados do armazenamento e da distribuição das drogas.

Darlei inclusive contou que ‘recebia a indicação do local e da quantidade e que fazia a distribuição’ conforme lhe era determinado
.

Assim sendo, diante de provas robustas da prática delitiva imputada aos réus, a absolvição é descabida
.
[...]
(Id. 302365885 - pág. 16).

Além disso, destacou que a dedicação dos réus a atividades ilícitas e a condenação pelo crime de associação criminosa obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado,
verbis:

Ademais, não é possível beneficiar os réus com o tráfico privilegiado.

Na sentença, a minorante foi negado a eles por se dedicarem a atividade criminosa, verbis:

Por fim, deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, muito embora trate-se de réu primário e com bons antecedentes,
vislumbra-se, da análise dos autos, personalidade voltada para a prática de crimes,
uma vez que foi confiado ao réu expressiva quantidade de drogas das mais variadas espécies, circunstância que não condiz com o conceito legal de “pequeno traficante”, este destinado a criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime,
status este que, certamente, não corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos
.
Afinal, não lhe teria sido confiada tamanha quantidade de drogas se não houvesse um mínimo de confiança e habitualidade na atuação como traficante.
[...]
(Id. 278272512 - pág. 30 e 34).

Mesmo quando valoradas na primeira fase, nada obsta que a quantidade e a natureza da droga, junto com outros elementos, sejam utilizadas para demonstrar a dedicação do réu à atividade ilícitas.

[...]

De toda sorte,
ainda que se afastasse os argumentos adotados na sentença, a condenação deles nas penas do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 impossibilita aplicar o redutor
[...]
(Id. 302365885 - Pág. 22-23).

Também consignou que o entendimento adotado na negativa do redutor encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão que afastou a aplicação do tráfico privilegiado com base no concurso de pessoas, modus operandi e quantidade de entorpecentes.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que afastou a aplicação do tráfico privilegiado, com base em elementos concretos que indicam dedicação habitual à traficância, está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 3
. A defesa alega que a quantidade de droga foi utilizada para majorar a pena-base, configurando bis in idem,
e que a atuação como "mula" não denota envolvimento reiterado com atividades criminosas.

III. Razões de decidir 4.
A decisão de afastar o tráfico privilegiado foi baseada em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o envolvimento em um grupo criminoso
. 5
. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do tráfico privilegiado quando há elementos concretos que indicam dedicação habitual à traficância, sendo a quantidade de drogas, o concurso de pessoas e o modus operandi fundamentos idôneos para tal.
6. O reexame do conjunto fático-probatório para modificar a conclusão da instância ordinária é vedado pela Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. A quantidade de drogas, o concurso de pessoas e o modus operandi são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
2. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ." [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.382/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas". [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.834.602/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Quanto ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, o pedido de absolvição foi rechaçado nos seguintes termos:

A absolvição quanto ao crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 tampouco é viável.

A apreensão de duas munições calibre 38 é incontroversa.

A eficiência dos artefatos encontra-se atestada no laudo pericial n. 543.2.13.9907.2024.129444-A01 (Id.
278272499
- pág. 1-4).

A alegação de Darlei e de Marlon, no sentido que desconheciam a existência delas não restou provada
.

Além disso, a versão deles não me parece crível, especialmente porque relataram que os artefatos estavam nas bolsas onde era a droga era transportada
.

Ainda que se trate de apenas duas munições, desacompanhadas da respectiva arma de fogo, não se pode ignorar que a apreensão ocorreu no contexto de tráfico de drogas
.

Assim sendo, o princípio da insignificância não se aplica ao caso [...]
(Id.
302365885 - pág. 17).

Por fim, não se pode olvidar que apenas
“[...]
o aumento da pena em
patamar superior
à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes
”. (AgRg no HC n. 1.012.224/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Assim sendo, não há ilegalidade no acréscimo de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas – 1.354,35kg (um quilo, trezentos e cinquenta e quatro gramas e trinta e cinco decigramas) de cocaína e 2.930,22kg (dois quilos, novecentos e trinta gramas e vinte e dois decigramas) de maconha.

Nesse sentido:

[...] Não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base na fração de 1/6, em virtude da apreensão de razoável quantidade de crack, além de algumas porções de cocaína e maconha, quantidade essa que, na hipótese, não pode ser considerada irrelevante ou pequena o suficiente a ponto de manter a neutralidade da aludida vetorial na primeira etapa do cálculo. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 706.132/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

[...] No caso, foi adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, estando a decisão em conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Ao reverso do alegado, as teses vertidas no apelo foram apreciadas, sendo certo que a conclusão exposta no julgado ampara-se em motivação clara e coerente, o que refuta a ocorrência dos vícios alardeados.

Não é demais ressaltar que o julgador não é obrigado a rebater, um por um, os argumentos apresentados pelas partes. Basta que exponha, de forma suficiente, os pressupostos que o levaram a decidir naquele sentido.

Os arestos transcritos ilustram o entendimento:

[...] O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. [...]
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

[...] O acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgRg no REsp n. 2.164.786/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.). [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.677.330/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Na verdade, o que se observa no caso é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

No entanto, olvida-se que os embargos – enquanto recurso de integração –, não se presta a tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la. [...] (
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso que, como se viu, não ocorre no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Marlon Daniel Carvalho, mantendo na íntegra o acórdão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025